Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-82.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Queixa-crime. Inépcia. Rejeição. Descrição do fato criminoso. Falta de justa causa para exercício da ação penal.
Não exposto, na queixa-crime, o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, nem demonstrados indícios mínimos de materialidade dos supostos crimes contra a honra, mantém-se a decisão que a rejeitou, por inépcia e falta de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III). Recurso não provido.